Tribunal: TJDFT
Processo: 0729968-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0729968-82.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO RECORRIDO: ARTHUR BESERRA DE MIRANDA DECISÃO Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso, a recorrente exerce a profissão de advogada, atuando em causa própria e em diversas causas outras, não havendo no processo qualquer elemento que permita concluir pela hipossuficiência econômica da requerente. Fica a recorrente intimada a juntar a declaração de hipossuficiência, extratos analíticos dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possui e últimas 3 declarações do Imposto de Renda ou prova de que não possui renda suficiente para declarar obtida pelo site da Receita Federal, a fim de verificar a pertinência da concessão do benefício, Alternativamente, promova o recolhimento das custas processuais e do preparo, em 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator